Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0750393-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GALIB JORGE TANNURI, em favor de THOMAS JEFFERSON DE OLIVEIRA MARTINS (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo - DF, no Processo no 0000333-98.2010, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, não constando a última decisão da autoridade apontada como coatora, tampouco a folha de antecedentes criminais do paciente. A despeito da alegação do impetrante de que efetuou 6 pedidos de revogação da prisão preventiva, constam nos autos apenas a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 21658192 - Págs. 1/3), bem como a decisão proferida em 08/07/2020, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21658195 - Págs. 1/3). Constata-se que o último pedido efetuado pela defesa para revogação da prisão preventiva do paciente ocorreu em 9/10/2020 (ID 21658205 - Págs. 1/15), sendo que não há nos autos a decisão referente ao pedido citado. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias da decisão da autoridade apontada como coatora, referente ao último pedido da defesa, da folha de antecedentes criminais, bem como todos os demais documentos necessários à análise do writ. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020 17:19:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator